Tribunal: TJES
Processo: 0031720-17.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031720-17.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILAS LIMA FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
SILAS LIMA FERREIRA
(fls. 165/180), irresignado com a sentença de fls. 150/152, que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidades c/c Obrigação de Fazer e Cobrança”, ajuizada pelo apelante

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões apresentadas às fls. 184/190v, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de fevereiro de 2024.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Relatora

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO CONDUTOR

Conforme consta do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
SILAS LIMA FERREIRA
(fls. 165/180), irresignado com a sentença de fls. 150/152, que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidades c/c Obrigação de Fazer e Cobrança”, ajuizada pelo apelante

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Na origem,
SILAS LIMA FERREIRA
propôs ação em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, alegando, em resumo, que foi condenado por sentença penal transitada em julgado em 12/04/2004, pelo crime de homicídio. Narrou que o término do cumprimento da pena ocorreu eu 28/11/2018, quando foi extinta a sua punibilidade. Segundo aduziu, na data de 05/07/2019, restou impedido de participar de promoção a Cabo, em razão de se encontrar com o registro de comportamento “MAU”.

Assim, requereu a nulidade do ato administrativo que modificou o comportamento do Autor de “EXCEPCIONAL” para “MAU”, reconhecendo-se o seu direito a ser promovido, com o pagamento das diferenças de seu subsídio.

Seguido o
iter
processual, após

a sentença, que, como relatado, julgou improcedente a pretensão autoral,
SILAS LIMA FERREIRA
interpõe recurso de apelação (fls. 165/180) argumentando, em síntese, que:
(i)
em 26 de dezembro de 2020 foi publicada a Lei Complementar Estadual n° 962, que instituiu o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (CEDME), o qual, em seu Art. 185, revogou expressamente todas as disposições contidas no Decreto 254-R (RDME); o recorrente entende que, que a publicação da lei 13.967 de 26 de dezembro de 2019, que conferiu aos Estados e ao Distrito Federal o prazo de 12 meses para regulamentar e implementar o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, acarretou a perda da eficácia das normas contidas no RDME, portanto, com base no princípio da legalidade, nenhum militar pode ser punido ou tolhido de seus direitos com base em norma jurídica tacitamente extinta;
(ii)
a mudança do registro de comportamento do militar seria ato punitivo, portanto, exigiria procedimento administrativo prévio, garantidos o contraditório e ampla defesa, não decorrendo automaticamente da sentença penal condenatória;
(iii)
o ato supostamente praticado pelo autor, ensejador da classificação de seu comportamento em "MAU" ocorreu em abril de 1998, sendo que a punição Administrativa só foi aplicada em 03 de março de 2011, ou seja, 13 anos após o fato, restando evidente a prescrição da pretensão punitiva da administração pública;
(iv)
segundo o Juízo
a quo
, o art. 59 do RDME determinava que a alteração do status do comportamento do militar pôde ser regredido para “MAU”, vez que o termo inicial para a contagem do prazo para a modificação da classificação do comportamento se dá com a prolatação da sentença que extingue a pena, ocasião em que se dá o encerramento do cumprimento da pena, mas, se o termino da pena ocorreu no ano de 2010, o recorrente deveria ter seu comportamento reabilitado no ano de 2016, haja vista o transcurso de 05 (cinco) anos sem a ocorrência de qualquer espécie de transgressão, nos termos dos artigos 66 e 67 do RDME.

Ante de examinar o mérito dos apelos, passo à análise da questão preliminar.

I - DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Em suas contrarrazões o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requer, preliminarmente, a revogação da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo
a quo
.

Como se sabe, a jurisprudência pátria é no sentido de que a declaração de condição de pobreza assinada pela parte (pessoa natural) é suficiente para ensejar o deferimento do benefício em questão.

Diante disso, no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado Espírito Santo.

Não obstante, corroboro o entendimento já esposado pelo Juiz Singular, quanto à hipossuficiência econômica do autor/apelante, tendo em vista o contracheque de fl. 65.

In casu
, a parte apelada limitou-se a impugnar o requerimento do benefício de assistência judiciária gratuita pleiteado pela apelante, sem, contudo, comprovar a situação financeira dela.

Diante disso, rejeito a impugnação do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

II - DO MÉRITO

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo à analise do apelo, adiantando que entendo pelo desprovimento do recurso.

Segundo resta incontroverso nos autos, o autor/apelante foi condenado em 2004 pelo crime de homicídio, sendo condenado a uma pena de 12 anos de reclusão. Após iniciado o cumprimento da pena, houve a extinção da punibilidade em 23/11/2018, conforme decisão juntada à fl. 41 dos autos.

Tendo isso em vista, o art. 58, inciso V, do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo (Decreto Nº 254-R/2000), vigente quando da propositora da ação, classifica como “MAU” comportamento da praça quando, no período de um ano de efetivo serviço, tenha sido punida em decorrência da prática do equivalente a mais de uma transgressão classificada como gravíssima.

O §2º, inciso I, do mesmo dispositivo legal, por sua vez, estatui que
“a condenação transitada em julgado por prática de crime implicará na classificação no comportamento militar "mau", mesmo nos casos de prescrição da pena imposta”.

Ademais, o art. 59, §1°, do mesmo RDME, dispõe que “
quando se tratar de condenação por crime, o prazo para a modificação da classificação do comportamento terá como base a data do encerramento do cumprimento da pena, devendo ser observado o seguinte
”.

Assim, é a partir do cumprimento da pena (23/11/2018) que começa a contagem dos prazos para o eventual progresso na classificação do comportamento do Autor.

Tratando-se de regras referentes às promoções das Praças na PMES, o requisito exigido dos militares estaduais relativo ao comportamento é que estejam, no mínimo, com a classificação “BOM”. O art. 58 do RDME, inciso III, por sua vez, ao dispor sobre o comportamento "BOM", estipula que ele se configura
"quando no período de dois anos de efetivo serviço, tenha sido punida em decorrência da prática do eqüivalente a menos de uma transgressão classificada com gravíssima
".

Disso pode-se deduzir que, a partir da data em que tenha cumprida integralmente a pena pela prática de crime (23/11/2018), o autor levará dois anos para alcançar o comportamento "BOM", desde que nesse período receba, no máximo, punições que sejam menor do que a classificada.

Por esse motivo, em 05 de julho de 2019, o Requerente teve seu nome retirado do quadro de acesso a promoção de cabo (BECG 014 - Doc. 05), sob o fundamento de não ter encaminhado todos os documentos e por se encontrar no MAU comportamento, a contar de 27 de julho de 2006, o que o impediu de progredir na carreira (pelo critério antiguidade).

Sobre esse ponto específico, cito a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0016825-31.2012.8.08.0024 (024120168257) AGRAVANTE: JOÃO LUIZ GABRIEL. AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPORTAMENTO POLICIAL MILITAR. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CLASSIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DA PENA. ATO ADMINISTRATIVO VICIADO. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. – De acordo com o § 1º do art. 59 do Decreto n. 254-R, de 11 de agosto de 2000 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar – RDME),
Quando se tratar de condenação por crime, o prazo para a modificação da classificação do comportamento terá como base a data do encerramento do cumprimento da pena, retornando o Militar ao comportamento “bom” após dois anos do cumprimento da pena
(RDME, art. 58, III). 2. –
Logo, nos termos do RDME, a Administração da Polícia Militar só poderia classificar o apelante no comportamento “bom” após dois anos do cumprimento da sentença penal condenatória,
o que ocorreu em 10-01-2007. Assim, só em 10-01-2009 o apelante poderia readquirir a classificação disciplinar que o habilitava a figurar no Quadro de Acesso à graduação de 1º Sargento. 3. – É lícito, portanto, o ato da Administração militar que, ao verificar a existência de vício no ato administrativo que havia promovido o apelante a 1º Sargento, anulou referido ato e, resguardando o direito do militar, colocou-o na situação transitória de “excedente”, na forma do art. 79, inciso IV, § 4º, da Lei n. 3.196, de 09-01-1978. 4. – A Administração militar, no exercício da autotutela, está autorizada a anular ou revogar seus próprios atos, quando são contrários à lei ou aos interesses públicos, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 5. – Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e das notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória-ES., 22 de março de 2016. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO 024.12.016825-7 / 0016825-31.2012.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 01/abr/2016)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL (PMES) CONDENAÇÃO EM PROCESSO PENAL IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE CONCURSO INTERNO DE PROMOÇÃO COMPORTAMENTO POLICIAL MILITAR (CPM) QUE SOMENTE PODE SER ALTERADO DEPOIS DE 02 (DOIS) ANOS DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA PENA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 A condição sub judice impede o Policial Militar do Estado do Espírito Santo (no caso concreto, Soldado Combatente) de participar dos concursos internos de promoção à graduação de Cabo, haja vista impedimento legal previsto no art. 19, II, da Complementar Estadual n.º 467/08, vigente à época dos fatos. 2 A jurisprudência do STJ e do STF é no sentido de que, previsto no ordenamento o ressarcimento em caso de absolvição, não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando o militar é impedido de ascender na carreira antes do trânsito em julgado da ação penal que responde (c. STJ, AgRg no RMS 48.766/PB). 3
Após o trânsito em julgado da Sentença penal condenatória proferida em desfavor do Militar, a sua classificação no Comportamento Policial Militar (CPM) como mau, por força do RDME (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo; Decreto Estadual n.º 254-R/2000; art. 58, § 2º, I) também o impede de participar de processo de promoção,
somente podendo o mesmo retornar à classificação bom depois de 02 (dois) anos do efetivo cumprimento da pena
, tendo em vista a interpretação conjunta do art. 58, III com o art. 59, § 1º, do RDME. Precedente do e. TJES. 4 Sentença de denegação da segurança mantida. 5 Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES APELAÇÃO 0002535-98.2018.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 16/abr/2019)

Apesar disso, o apelante argumenta que a mudança do registro de comportamento do militar, ocorrida em 2011 (para “MAU”) seria ato punitivo, portanto, exigiria procedimento administrativo prévio, garantidos o contraditório e ampla defesa, não decorrendo automaticamente da sentença penal condenatória.

Contudo, existe entendimento desta egrégia Corte no sentido de que a alteração do comportamento funcional do servidor público militar prescinde de instauração de processo administrativo para apuração de falta disciplinar nos casos em que ela decorre de condenação criminal transitada em julgado. Com efeito, a condenação criminal transitada em julgado reflete, por si só, mau comportamento. Confira-se:

APELAÇÃO - POLICIAL MILITAR - REABILITAÇÃO DE COMPORTAMENTO PARA FINS DE PROMOÇÃO - CONDENAÇÃO CRIMINAL - APURAÇÃO ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação dos artigos 58 e 59 do Decreto nº 254-R/2000 - Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, pois os citados dispositivos são claros ao disporem que a condenação pela prática de crime implicará na classificação do comportamento militar como “mau” e que o prazo para modificação da classificação terá como base o término do cumprimento da pena.

2. A alteração do comportamento funcional do servidor público militar prescinde de instauração de processo administrativo para apuração de falta disciplinar nos casos em que ela decorre de condenação criminal transitada em julgado.

3. A condenação criminal transitada em julgado reflete, por si só, mau comportamento, pois em se tratando de Policial Militar, o mínimo que se exige é que cumpra o dever funcional de agir, tanto na vida pública quanto na privada, de forma a dignificar a função pública que exerce.

4. Subverteria a própria lógica da exigência de uma postura profissional pautada na ética computar, para efeito de graduação do comportamento funcional do servidor público militar em “bom”, “ótimo” ou mesmo “excepcional”, o período em que o mesmo permaneceu cumprindo a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta por sentença penal transitada em julgado.

5. Recurso desprovido.

(TJ-ES - APL: 00458798120088080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2013, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2013)

Também por essa razão, não há que se falar “prescrição da pretensão punitiva da administração pública”, eis que a classificação do comportamento do militar neste caso não se caracteriza como punição, consistindo em reflexo automático da sentença penal condenatória transitado em julgado.

Por fim, quanto à publicação da Lei Complementar Estadual n° 962/2020, que instituiu o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (CEDME), o qual, em seu art. 185, revogou expressamente todas as disposições contidas no Decreto 254-R (RDME), tal legislação estipulou, no seu art. 171, que “
como regra de transição, todas as alterações trazidas pela presente Lei Complementar deverão ser usadas para a elaboração dos quadros de acesso à promoção que entrarão em vigor
a contar de 1º.01.2021
, previstos na Lei Complementar nº 910 e na Lei Complementar nº 911, ambas de 26 de abril de 2019
”, portanto, posteriormente à promoção visada pelo demandante.

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SILAS LIMA FERREIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, suspendendo a cobrança do referido valor, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. REABILITAÇÃO DE COMPORTAMENTO PARA FINS DE PROMOÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Preliminar. Impugnação da gratuidade da justiça. No caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado Espírito Santo. Preliminar rejeitada.

II.
Segundo resta incontroverso nos autos, o autor/apelante foi condenado em 2004 pelo crime de homicídio, sendo condenado a uma pena de 12 anos de reclusão. Após iniciado o cumprimento da pena, houve a extinção da punibilidade em 23/11/2018, conforme decisão juntada à fl. 41 dos autos.

III.
Existe entendimento desta egrégia Corte no sentido de que a alteração do comportamento funcional do servidor público militar prescinde de instauração de processo administrativo para apuração de falta disciplinar nos casos em que ela decorre de condenação criminal transitada em julgado. Com efeito, a condenação criminal transitada em julgado reflete, por si só, mau comportamento.

IV.
Também por essa razão, não há que se falar “prescrição da pretensão punitiva da administração pública”, eis que a classificação do comportamento do militar neste caso não se caracteriza como punição, consistindo em reflexo automático da sentença penal condenatória transitado em julgado.

V.
Quanto à publicação da Lei Complementar Estadual n° 962/2020, que instituiu o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (CEDME), o qual, em seu art. 185, revogou expressamente todas as disposições contidas no Decreto 254-R (RDME), tal legislação estipulou, no seu art. 171, que “como regra de transição, todas as alterações trazidas pela presente Lei Complementar deverão ser usadas para a elaboração dos quadros de acesso à promoção que entrarão em vigor a contar de 1º.01.2021, previstos na Lei Complementar nº 910 e na Lei Complementar nº 911, ambas de 26 de abril de 2019”, portanto, posteriormente à promoção visada pelo demandante.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA